Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MULTAS. PAGAMENTO. INÉPCIA RECURSAL. AFASTAMENTO. TAXA SELIC. SUBSTITUIÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Não há que se falar em descumprimento da condição fixada para a interposição de recursos quando a parte recolhe a multa fixada anteriormente.
2. Viável o exame do recurso quando a parte recorrente expõe as questões fáticas e jurídicas, exteriorizando o inconformismo.
3. Preclusa a oportunidade de, após julgada a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte requerer a substituição do índice de correção monetária e de juros de mora para a SELIC, sob pena de ferir a coisa julgada.
4. Recurso não provido.